Tribunal: CARF
Processo: 15165.721756/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721756/2018-18
RESOLUÇÃO
3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASOTU INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente) .

RELATÓRIO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721756/2018-18
2
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 07-44.479, da 2a Turma da DRJ/FOR, proferido em 30 de julho de 2019, que tratou a aplicação
da aplicação da multa substitutiva à pena de perdimento em razão da constatação fiscal de que
teria ocorrido importação com ocultação do real adquirente das mercadorias.
O feito foi assim relatado:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 907.653,89 referente a multa equivalente ao
valor aduaneiro das mercadorias, em substituição à pena de perdimento, pela
impossibilidade de sua apreensão.
Depreende-se do “Relatório Fiscal” do auto de infração (fls. 09 a 63), que a
Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (CNPJ 09.537.577/0001-01)
registrou diversas operações de importação (listadas à folhas 05) indicando ser o
importador e real adquirente das respectivas mercadorias declaradas
(massageadores - poltronas, almofadas, aparelhos, plataformas vibratórias -,
caixas de som amplificada, etc, bem como suas partes e peças).
Contudo, submetida a procedimento especial de fiscalização previsto na Instrução
Normativa SRF n° 228/02, restou revelado que de fato a Empresa MASOTU
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ocultava o real adquirente e interessado nas
operações de importação, a Empresa DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
(CNPJ 03.448.603/0001-49).
Relata a autoridade fiscal que ambas as empresas tem como principal atividade a
comercialização de produtos massageadores de diversos tipos, contudo a
Empresa DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI também atua na fabricação e
comercialização de colchões e almofadas. As duas empresas estão localizadas no
mesmo endereço, porém em "barracões" distintos. Os sócios e dirigentes das
duas empresas são irmãos: Sr. IVAN JUNIOR OLIVEIRA TAVARES (CPF 050.839.379-
56, ingressou no quadro societário da Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI em 16/12/2014) e Sr. GUSTAVO OLIVEIRA TAVARES (CPF 005.749.559-92,
ingressou no quadro societário da Empresa DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI em 06/05/2003).
No item 3.2 do “Relatório Fiscal” a fiscalização apresenta, exemplificativamente, o
conteúdo de uma série de correspondências eletrônicas comerciais que
comprovam que era a Empresa DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (por
intermédio de seu sócio ou de sua funcionária) quem realizava a negociação das
mercadorias importadas em nome da Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI. Também foram localizadas nos arquivos da Empresa DELTA L INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI pastas contendo documentos relacionados às importações
registradas em nome da Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
(transporte marítmo, petição junto à ANVISA). A conclusão é que a Empresa
DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI é quem verdadeiramente responde pela
realização do negócio, promovendo a entrada da mercadoria estrangeira no

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721756/2018-18
3
território nacional, sendo utilizada a Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI apenas na fase final desse processo, por meio da emissão de documentos e
o registro da operação em seu nome, o que caracteriza a ocultação do
responsável pela operação, real adquirente das mercadorias.
Registra a fiscalização que embora a Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI utilize a marca "FISIOMEDIC" nas mercadorias relacionadas à linha de
massagem que importa, consulta realizada junto ao Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI) indica que o detentor de referida marca é a Empresa
DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI.
Também registra que o site para comercialização das mercadorias dessa marca
pertence a Empresa DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI. E que as vendas no
mercado interno são realizadas por este canal de vendas, contudo também são
emitidos documentos fiscais de venda em nome da Empresa MASOTU INDUSTRIA
E COMERCIO EIRELI.
Ao analisar os registros contábeis da Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI foi constatado que os recursos utilizados nas operações de importação no
ano de 2014 tiveram origem (confirmada após intimação) na Empresa DELTA L
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI (contrato de abertura de crédito firmado entre as
partes). Tais recursos foram fundamentais para que se concretizasse as operações
de importação naquele ano e nos anos subsequentes, já que tais empréstimos
nunca foram pagos.
Diligência realizada nos estabelecimentos comerciais constatou que a Empresa
DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI possui show room, área de produção de
colchões, montagem de aparelhos massageadores, além de vestiários, refeitório e
escritório. Já o local em que está estabelecida a Empresa MASOTU INDUSTRIA E
COMERCIO EIRELI não possui qualquer identificação, sendo o acesso por portão
lateral ou pela entrada da Empresa DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI,
possui área de armazenagem, manutenção e uma pequena área de escritório
(havia mercadoria de ambas as empresas no local).
Em diversas notas fiscais emitidas pela Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI há expressa referência de endereço de e-mail da Empresa DELTA L
INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI e também em alguns casos a indicação de que
aquela empresa seria o "transportador" das mercadorias.
Caracterizada a ocultação e o uso de recursos de terceiros, bem como o
descumprimento de obrigações acessórias (identificação do real adquirente) a
Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI acabou por configurar ato
simulado, já que fez constar nos documentos fiscais que se tratavam de
operações de importação realizadas com seus recursos e por interesse próprio. Ao
inserir, nas declarações de importação, nome diverso daquele que ali deveria
aparecer como real adquirente, resta burlado o controle aduaneiro por meio da
simulação.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721756/2018-18
4
Em razão dos fatos anteriormente citados a fiscalização considerou então ocorrida
a infração tipificada no artigo 23, inciso V, do Decreto-Lei no 1.455/76, porém em
razão da não localização das mercadorias (fl. 63), foi aplicada a multa equivalente
ao valor aduaneiro das mercadorias em substituição à aplicação da pena de
perdimento, conforme estabelecido no § 3o do mesmo dispositivo legal. Registra
a fiscalização que obteve êxito em aplicar a pena de perdimento para parte das
mercadorias, sendo tal parcela excluída da presente autuação.
A Empresa DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI foi qualificada como “sujeito
passivo solidário” em razão de ser a real interessada nas operações de importação
em apreço.
Cientificada, a Empresa DELTA L INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI apresentou
impugnação de folhas 888 a 889. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, não restou configurado qual o dano havido ao Erário;
Que, se fosse a "real adquirente" a autuação de perdimento deveria ter sido
lavrada contra a mesma (não teve oportunidade de defesa em relação às
mercadorias apreendidas). A autuação é acessória às outras, logo se não foi
incluída nas outras autuações, não poderia ser incluída agora;
Que, não teve qualquer interesse ou benefício, se as mercadorias não foram
localizadas porque foram vendidas, foi pela MASOTU;
Que, inexistindo qualquer prova ou indício de que a peticionária tenha tido
qualquer participação ou benefício em tais vendas;
Requer seja recebida a presente impugnação.
Cientificada, a Empresa MASOTU INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI apresentou
impugnação de folhas 892 a 899. Em síntese apresenta os seguintes argumentos:
Que, não há qualquer elemento no processo que comprove dolo, os tributos
foram recolhidos;
Que, as empresas são pessoas jurídicas completamente distintas. Possuem cada
uma a devida habilitação (RADAR). Não há razão para a suposta ocultação;
Que, não há proibição em tomar empréstimos com bancos ou terceiros, desde
que contabilizados (o que foi feito).
Que, o ato é ilegal e abusivo. Não há ilegalidade um irmão usar sua empresa para
ajudar a empresa do outro, até porque ambos foram sócios no passado;
Que, as duas empresas estão no regime fiscal do SIMPLES, o que, de forma
alguma, geraria qualquer fraude fiscal ou quebra de cadeia tributária;
Que, é certo de que a proximidade familiar permite e compactua com a
presunção de mútua confiança, inclusive na prestação de auxílio ou até mesmo
"assessoria" de um ao outro em seus processos de importação. São parceiros
comerciais que se ajudam mutuamente;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721756/2018-18
5
Que, não houve "apuração fiel e isenta dos fatos";
Que, solicitou auxílio do irmão na negociação, o qual não se negou, nem se
negaria. Somente auxiliou-o a negociar, visto este já conhecer o fornecedor;
Que, o exportador não se importou com as etiquetas erradas nas embalagens em
razão do parentesco, mesmo tendo sido informado do seu real importador;
Que, o contrato de mútuo teve as movimentações financeiras devidamente
registradas, contabilizadas e apresentadas à Receita Federal do Brasil. O valor
pactuado é muito acima das operações de importação;
Que, não é obrigatória a existência de uma segunda empresa para a realização do
processo de importação de uma mercadoria;
Que, os auditores estão "demonizando" a autuada, tratando-lhe como se
criminosa fosse;
Que, cumpriu todas as exigências em processo administrativo (contrato câmbio,
negociações, habilitação no RADAR), o que afasta a ocultação;
Que, não houve comprovação do dano ao Erário, comprovou a disponibilidade e
transferência dos recursos próprios empregados nas operações de comércio
exterior, portanto o ato é ilegal e abusivo;
Que, o artigo 33 da Lei n° 11.488/07 revogou a penalidade em apreço;
Requer seja acolhida a presente impugnação.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por julgar improcedente
as impugnações apresentadas, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 02/04/2014,
26/05/2014, 24/07/2014, 09/10/2014, 04/02/2015, 11/06/2015, 12/01/2016,
18/01/2016, 16/02/2017, 19/02/2018, 20/04/2018, 26/04/2018 DANO AO
ERÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. MERCADORIA NÃO LOCALIZADA. MULTA
EQUIVALENTE AO VALOR ADUANEIRO DA MERCADORIA.
A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume-se por conta e ordem deste. Considera-se dano ao Erário a
ocultação do real responsável pela operação de importação, infração punível com
a pena de perdimento, que é substituída por multa equivalente ao valor
aduaneiro, caso as mercadorias não sejam localizadas.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, respondendo pela
infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721756/2018-18
6
Em Recursos Voluntários os Contribuintes reiteram os termos da Impugnação e
requer. Em petições protocoladas posteriormente aos autos, postulam pelo reconhecimento da
ocorrência da prescrição intercorrente.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora
Como relatado, se exige a multa substitutiva da pena de perdimento pela
constatação fiscal de interposição fraudulenta na importação de marcadoras, com fundamento no
art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455 de 07 de abril de 1976.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema no 1293)1, que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos, conforme seguinte tese firmada:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

1 REsp 2147578/SP e REsp 2147583/SP, ambos com acórdãos publicados em 27/03/2025.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3004-000.063 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721756/2018-18
7
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na presente hipótese, os Contribuintes Recorrentes apresentaram suas
Impugnações em 07/01/2019 (fls. 888 e 892) e a decisão de primeira instância foi proferida em
30/07/2019 (fl. 903).
Intimados das decisões de 1a Instância em 22/01/2020 (fl. 926), os Contribuintes
interpuseram os Recursos Voluntários em 20/02/2020 (fl. 928 e 936). Os autos foram distribuídos
a esta relatora, por sorteio, em 28/03/2025 e que estão sendo incluídos em pauta de julgamento
em setembro de 2025.
Desse modo, há indicativo da paralização do processo por prazo superior a 3 (três)
anos, portanto, com possibilidade de verificação da ocorrência de prescrição intercorrente,
inclusive no que se refere à subsunção ou não da presente matéria às hipóteses estabelecidas pelo
julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida sob o rito do recurso
repetitivo.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento do presente feito até que, sobrevindo causa de
revogação do sobrestamento e retornando os autos para julgamento, seja examinado, com
caráter decisório, o reconhecimento ou não da ocorrência da prescrição intercorrente à hipótese
dos autos.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário